Tribunal: TJSP
Processo: 0009865-62.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Exercícios de 2008 a 2014 - Serviços gráficos integrados à confecção de embalagens individualizadas para produtos destinados ao comércio – Incidência de ICMS – Atividade diversa da composição gráfica para o consumo em geral – Não incidência de ISS – Inexistência de imunidade tributária para serviços gráficos destinados à confecção de livros, periódicos e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Exercícios de 2008 a 2014 - Serviços gráficos integrados à confecção de embalagens individualizadas para produtos destinados ao comércio – Incidência de ICMS – Atividade diversa da composição gráfica para o consumo em geral – Não incidência de ISS – Inexistência de imunidade tributária para serviços gráficos destinados à confecção de livros, periódicos e jornais – Precedentes do STF – Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do imposto sobre serviços de composição gráfica nas embalagens.